Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700386-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER MACHADO VALENTE LIMA AGRAVADO: HEBER SILVA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão do juízo do 6o Juizado Especial Cível do DF, processo no. 0703201-41.2020.8.07.0016, que verificou o excesso de execução e determinou a restituição da quantia levantada. Em suas razões recursais (ID 69472510), argumenta que a decisão que acolheu a planilha de débito ofertada e determinou os descontos de percentual da renda do executado, para adimplemento da dívida, está preclusa, pois não houve impugnação do executado. Sustenta que não mais possui os valores recebidos e que a ordem de restituição ofende o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança. Por fim, postula, inclusive liminarmente, o reconhecimento da coisa julgada dos cálculos apresentados e o retorno dos descontos mensais no contracheque do executado. Subsidiariamente, requer a suspensão da ordem de restituição dos valores supostamente recebidos a maior. É o relato do necessário. Decido. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Compete ao juiz verificar a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, podendo recorrer à contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, quando necessário. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode e deve determinar, até mesmo de ofício, a revisão dos cálculos quando identificar erro material ou para ajustá-los aos parâmetros estabelecidos no título executivo, tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes: STJ AgRg no AREsp 230.897/PB; STJ - AgInt no AREsp: 749850 SC; TJDFT, Acórdão 1761112. Na execução de título extrajudicial, é fundamental observar o valor do título, aplicando-se somente a correção monetária e os juros mensais, independentemente do valor apontado pelo exequente, a fim de garantir o cumprimento fiel da obrigação e evitar o enriquecimento sem causa. Ademais, os cálculos não estão sujeitos à preclusão, permitindo sua correção em caso de erro material, no caso, constatado pela inclusão equivocada de multas na planilha de ID 158518557. Desse modo, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro a antecipação da pretensão recursal. Quanto ao pedido subsidiário de suspensão da ordem de restituição, não constam dos autos elementos capazes de atestar que a devolução determinada afetará substancialmente a renda e a vida do agravante, tampouco há pedido de parcelamento da restituição, razão pela qual indefiro o referido pedido. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.